Tribunal: STF
Processo: ARE 1357594
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 4):



    “Apelação Cível. Administrativo e Tributário. Indeferimento de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro. Alegação do ente público de ocorrência de graves irregularidades constatadas noutro estabelecimento de titularidade da pessoa jurídica autora, que ensejaram a desativação de ofício da inscrição estadual. Sentença que condena o Estado a realizar a inscrição pleiteada. Apelo do réu. Na hipótese, o fundamento do autor para que se determine ao ente público a realização de nova inscrição no cadastro de contribuintes, funda-se na independência dos estabelecimentos, ou seja, não poderia o réu indeferir a inscrição estadual em razão de questões que dizem respeito a outra sociedade empresária de sua titularidade. A pretensão do demandante não pode prosperar. O princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos considera que os atos praticados pela Administração Pública são verdadeiros e estão legalmente corretos, até prova em contrário. Nesse caso, a obrigação de provar que a Administração Pública agiu com ilegalidade, ou com abuso de poder, é do administrado. Dessa forma, caberia ao requerente inicialmente pleitear a anulação do ato que desativou de ofício a outra inscrição estadual do autor, para poder pleitear e obter eventual êxito na revogação do indeferimento do atual pedido de inscrição, o que não foi realizado. Portanto, diante do aludido princípio, não tendo sido desconstituído o primeiro ato, não se pode tê-lo como ilegal ou abusivo. Frise-se que o ato impugnado possui expresso amparo no artigo 13 da Resolução n° 720/14 que estabelece: “É vedada a concessão de inscrição no CAD-ICMS: [...]; II - quando a empresa possuir outro estabelecimento com a inscrição na condição de impedida”; Autor assim que não logrou êxito em fazer prova do fato constitutivo de seu direito, conforme reza o artigo 373, I, do CPC. Sentença que se reforma para se declarar improcedentes os pedidos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 5, fl. 2), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 6):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CíVEL. Direito Administrativo. Indeferimento de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro. Alegação do ente público de ocorrência de graves irregularidades, constatadas noutro estabelecimento de titularidade da pessoa jurídica autora, que ensejaram a desativação de ofício da inscrição estadual. Sentença que condena o Estado a realizar a inscrição pleiteada. Apelo do réu. Provimento para se declarar a improcedência do pedido. Aclaratórios do autor. Alegação de não enfrentamento pelo acórdão embargado do disposto no artigo 127, II, do CTN, da jurisprudência do C. STJ que embasaria o pedido do autor, da previsão contida nos arts. 5°, XIII, e 170, parágrafo único, ambos da CF, e dos verbetes sumulares 70, 323 e 547 do E. STF. Sem razão o recorrente, uma vez que o enfrentamento dessas questões teria relevância se tivesse sido oposto contra a decisão administrativa que desativou de ofício a sua primeira inscrição estadual. Presunção de legitimidade, legalidade e veracidade do ato administrativo. Já os julgados do STJ trazidos pelo embargante em suas peças para comprovar sua tese, aplicam-se para dirimir questões afetas ao Direito Tributário, o que, na realidade, não se discutem nos autos. Quanto à alegação de ofensa à liberdade de profissão e o livre exercício de quaisquer atividades econômicas lícitas não prospera, visto que tais princípios não são absolutos, podendo haver restrições ditadas pela lei para o seu gozo, como ocorre na hipótese. Inaplicáveis ainda ao caso os verbetes sumulares n.° 70, 323 e 547 à hipótese, dado que, como dito, não é objeto dos autos eventual irregularidade na cobrança de tributos. Por fim, não é demais lembrar que não se está impedindo o recorrente de exercer suas atividades, mas sim apenas que ele regularize sua situação administrativamente para que ele possa desempenhá-las. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA alega que o acórdão recorrido, “ao dar validade a ato administrativo impediu o exercício das atividades econômicas na RECORRENTE no Estado de Rio de Janeiro, em razão de suposta irregularidade de Filial diversa, acabou por violar princípios afetos à liberdade de profissão e ao livre exercício de quaisquer atividades econômicas lícitas, esculpidos nos arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, ambos da Constituição da República” (Vol. 9, fl. 11), bem como às Súmulas 70, 323 e 547 do STF.



    Aduz que “a negativa da abertura de inscrição estadual em favor da RECORRENTE, como forma de coagir outro estabelecimento a cumprir obrigações fiscais, atinge, inequivocamente, os princípios do livre exercício de profissão e da liberdade de atividade econômica lícita, configurando-se flagrante sanção política” (Vol. 9, fl. 9).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que incide a Súmula 279 do STF (Vol. 11).



    No Agravo, a parte refutou o óbice sumular acima apontado (Vol. 13).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do Tribunal de origem para reformar a sentença (Vol. 4):



    “SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. intentou Ação declaratória com pedido de antecipação de tutela contra o ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



    Afirmou que, teve a sua inscrição estadual indeferida em razão de questões que dizem respeito a outro estabelecimento da mesma sociedade. Destacou o princípio da autonomia jurídico-administrativa dos estabelecimentos de pessoas jurídicas identificados por CNPJs próprios e que, por isso, a sua inscrição não poderia ter sido indeferida. Destacou julgados e súmulas. 



    […]



    A matéria devolvida para reapreciação do Colegiado cinge-se em saber se teria direito a pessoa jurídica autora ao deferimento de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro, malgrado ter sido cancelada de ofício pela Administração outra inscrição de sociedade empresária de sua titularidade. 



    […]



    Na hipótese, o fundamento do autor para que se determine ao ente público a realização de sua inscrição no cadastro de contribuintes, funda-se na independência dos estabelecimentos, ou seja, não poderia o réu indeferir a inscrição estadual em razão de questões que dizem respeito a outra sociedade empresária. 



    A pretensão do demandante não pode prosperar. 



    O princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos considera que os atos praticados pela Administração Pública são verdadeiros e estão legalmente corretos, até prova em contrário. 



    Nesse caso, a obrigação de provar que a Administração Pública agiu com ilegalidade, ou com abuso de poder, é do administrado. 



    Dessa forma, caberia ao requerente inicialmente pleitear a anulação do ato que desativou de ofício a outra inscrição estadual do autor, em processo autônomo ou mesmo neste feito, para poder pleitear e obter eventual êxito na revogação do indeferimento do atual pedido de inscrição, o que não foi realizado. 



    A conveniência do silêncio acerca dos motivos determinantes que ensejaram a cassação do registro originário, já se presta a revelar a impropriedade do questionamento a respeito do segundo registro, uma vez que não há notícia de discussão ambientado no perímetro administrativo ou mesmo judicial sobre a legitimidade daquele primeiro ato administrativo. 



    De outro modo, cumpre destacar que no próprio “Relatório de Inconsistências” reproduzido pelo autor na sua peça de ingresso de fl. 3, consta orientação ao requerente para regularizar a sua situação:



    “[...] A situação cadastral dessas inscrições deverá ser regularizada, mediante solicitação de baixa (se encerradas atividades) ou de reativação (se em funcionamento). As inscrições desativadas poderão ser identificadas em qualquer inspetoria”.



    Portanto, diante do aludido princípio, não tendo sido desconstituído o primeiro ato, não se pode tê-lo como ilegal ou abusivo. 



    Frise-se que o ato impugnado possui expresso amparo no artigo 13 da Resolução n° 720/14 que estabelece: 



    “É vedada a concessão de inscrição no CAD-ICMS: [...] 



    II - quando a empresa possuir outro estabelecimento com a inscrição na condição de impedida;”



    Como a desativação do primeiro registro foi correto, considerando que não há prova em sentido contrário, incabível o deferimento de novo registro como pleiteado nos autos. 



    Autor assim que não logrou êxito em fazer prova do fato constitutivo de seu direito, conforme reza o artigo 373, I, do CPC. 



    Sentença que se reforma”.



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Resolução 720/2014 e art. 373 do CPC) e no conteúdo probatório dos autos, concluiu que a recorrente não logrou êxito em comprovar que a Administração Pública agiu com ilegalidade ou com abuso de poder.



    Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação ordinária, o que é incabível em recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente